Tribunal: TJSP
Processo: 1020437-41.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Honorários advocatícios.
Com razão o embargante que se insurge quanto a não fixação de honorários advocatícios, uma vez que o NCPC em seu artigo 85 determina a aplicação de honorários ao vencido quando houver manifestação de ambas as partes.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1020437-41.2020.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0001000352
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1020437-41.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A, é embargado ANTONIO LUIS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1020437-41.2020.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.944
Embargos de Declaração no 1020437-41.2020.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo Foro Central / 26a Vara Cível
Juiz(a): Felipe Albertini Nani Viaro
Embargante(s): Banco Bradesco Financiamentos S/A
Embargado(a)(s): Antônio Luis da Silva
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Com razão o embargante que se insurge quanto a não fixação
de honorários advocatícios, uma vez que o NCPC em seu artigo
85 determina a aplicação de honorários ao vencido quando
houver manifestação de ambas as partes.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/3 - incidente)
opostos ao v. acórdão de fls. 93/97, que não conheceu do recurso do
embargado.
O embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, pois
não condenou o embargado em honorários advocatícios, conforme
determina o artigo 85 do CPC. Pugna pelo provimento do recurso para
sanar a propalada omissão.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1020437-41.2020.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
2. Os embargos merecem acolhida.
A r. sentença julgou improcedente o pedido formulado na
inicial e deixou de condenar o embargado em honorários advocatícios, pois
não houve citação.
O embargado interpôs recurso de apelação e deixou de
recolher o preparo recursal. Foi intimado para recolher custas recursais, sob
pena de deserção. Deixou seu prazo transcorrer in albis.
O recurso foi julgado deserto, sem condenação nos ônus da
sucumbência.
Ocorre que o embargante foi citado nos autos para apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação, motivo pelo qual o embargado deve
ser condenado em honorários advocatícios.
Por certo, deve ser sanada a omissão do v. Acórdão que não
mencionou acerca dos reflexos produzidos pelo resultado do julgamento,
nos termos do artigo 85 do NCPC.
Assim, levando-se em consideração a natureza da ação, o
trabalho desenvolvido pelo ilustre causídico e o benefício que a vitória na
causa significou ao embargante, fixa-se honorários advocatícios em R$
500,00, para ser justa e adequada às circunstâncias do caso.
3. Em face do exposto, acolhem-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.